Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-73.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-73.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: VILMA SANTOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO RETROATIVA DAS AVALIAÇÕES. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional, determinando o reenquadramento da autora no cargo efetivo de Auxiliar Operacional I, com pagamento das diferenças remuneratórias, verbas reflexas e demais consectários legais, desde o cumprimento dos requisitos legais para a progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora faz jus à progressão funcional com base na legislação municipal vigente, mesmo na ausência de avaliação formal pela Comissão de Avaliação Funcional; e (ii) se é legítima a condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias e verbas reflexas decorrentes dessa progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional prevista nas Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009 constitui ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo inadmissível que a omissão da Administração Pública inviabilize o exercício de direito subjetivo do servidor.

4. A avaliação funcional possui natureza meramente declaratória, não podendo a sua ausência ser invocada para afastar a eficácia dos efeitos jurídicos da progressão funcional já consolidada pelo decurso do tempo e cumprimento dos requisitos legais.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os efeitos financeiros da progressão retroagem à data em que preenchidos os requisitos legais, independentemente da formalização administrativa.

6. Inexistência de nulidade na sentença pela menção à legislação do PCCR da Educação, tendo sido adotada apenas como reforço argumentativo, sem afastar a correta aplicação da norma específica aplicável à categoria da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL É CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NA LEI, SENDO ILEGÍTIMA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO FUNCIONAL COMO OBSTÁCULO AO EXERCÍCIO DESSE DIREITO.

2.

A AVALIAÇÃO FUNCIONAL POSSUI NATUREZA DECLARATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NÃO ELIDE O DEVER DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUANDO COMPROVADO O DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0800221-73.2020.8.14.0004, interposta pelo município de Almeirim, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da Ação de Progressão Funcional e Verbas Reflexas, movida por Vilma Santos de Jesus.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Operacional I desde 14 de abril de 2010, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, jamais teve reconhecido seu direito à progressão funcional, estando, mesmo após mais de nove anos de serviço, vinculada equivocadamente ao Nível de Referência 1.

Alega que, nos termos da Lei Municipal nº 1.056/2009 e demais legislações correlatas, preenche os requisitos para ascensão funcional, com interstícios vencidos desde 2013.

Além disso, pleiteia o reconhecimento do direito ao quinquênio, à licença-prêmio, à atualização dos adicionais por insalubridade e noturno, e à atualização das tabelas remuneratórias conforme o reajuste do salário-mínimo.

Por fim, fórmula pedido de condenação do ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, verbas reflexas e outras parcelas de natureza remuneratória, além de indenização pelos plantões não computados adequadamente.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido e extingo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), para o fim de:

a) realizar o seu reenquadramento na classe correspondente atual.

b) pagar as respectivas diferenças remuneratórias a partir das datas em que preenchidos os pressupostos necessários às promoções na carreira, respeitando os valores de cada interstício, bem como a prescrição.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC.

Sentença sujeita a remessa necessária (art. 496, I, do CPC)."

Inconformado com a sentença, o município de Almeirim interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a parte autora não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto ao cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, dentre eles, a avaliação da Comissão de Avaliação Funcional.

Sustenta que a sentença fez uso indevido de normas aplicáveis ao Plano de Cargos da Educação, inaplicáveis ao caso dos servidores da Saúde, e que o art. 373, I, do CPC impõe à parte autora o ônus de provar seus direitos, o que não teria ocorrido.

Defende, ainda, que não há direito subjetivo à progressão na ausência de avaliação formal, e que eventual reenquadramento e reflexos financeiros não seriam devidos sem comprovação das condições legais.

Ao final, requer a total reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Não houve apresentação de contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau afirmou não vislumbrar interesse público primário ou relevância social que justifique sua atuação, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos sem manifestação de mérito.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação
, determinando o reenquadramento funcional da servidora, autora, na classe correspondente e condenando o Município de Almeirim ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, respeitando o prazo prescricional.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria em análise trata de
direito à progressão funcional
, cuja origem normativa está alicerçada nas
Leis Municipais nº 151/1992 e nº 1.056/2009
, as quais regem o plano de cargos e salários dos servidores públicos do Município de Almeirim.

O Referido direito surge a partir do
preenchimento de requisitos objetivos
, como o transcurso do interstício temporal mínimo de três anos em cada nível de referência, consoante o artigo 21 da Lei nº 464/1995, com redação conferida pela Lei nº 1.056/2009.

Posteriormente, observa-se que o Município, ora apelante, argumenta que a ausência de avaliação funcional inviabilizaria a concessão da progressão pretendida.

Todavia, como bem decidido pelo juízo de origem, tal avaliação possui natureza meramente declaratória, não podendo a omissão da Administração Pública servir de obstáculo ao reconhecimento de direito adquirido, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé administrativa e moralidade pública.

Além disso, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores corrobora a orientação de que
os efeitos financeiros da progressão funcional retroagem à data em que verificado o preenchimento dos requisitos legais
, independentemente da formalização do ato pela Administração Pública.

A esse respeito, bem pontua que, a homologação da avaliação é ato declaratório e não constitutivo do direito, o que afasta qualquer pretensão da municipalidade de condicionar o direito ao ato administrativo posterior.

Por fim, no que toca ao argumento de erro na sentença ao aplicar dispositivo da Lei nº 1.203/2012 (PCCR da Educação), entendo que não há nulidade a ser reconhecida.

A sentença valeu-se de tal dispositivo apenas como reforço interpretativo, sem que isso tenha sido determinante para o desfecho da causa.

Ressalte-se que a fundamentação principal da sentença repousou corretamente na legislação aplicável ao cargo da autora – Lei nº 1.056/2009 – não havendo qualquer prejuízo à parte apelante.

Esta E. Corte possui o seguinte posicionamento:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES RETROATIVAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Almeirim contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à progressão funcional e condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias, determinando o reenquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à progressão funcional e às verbas remuneratórias correlatas, independentemente da instauração da Comissão de Avaliação Funcional, e se houve omissão do ente público no cumprimento do dever legal de realizar as avaliações periódicas exigidas por lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 1.057/2009 prevê a progressão funcional como ato vinculado ao preenchimento de critérios objetivos, sendo indispensável a atuação da Comissão de Avaliação Funcional para aferição dos requisitos.

4. A autora comprovou o tempo de exercício no cargo público, restando ao Município o ônus de comprovar eventual ausência de preenchimento dos critérios legais, o que não foi feito.

5. A omissão do Município em instituir a comissão de avaliação não pode ser utilizada para obstar o direito da servidora à devida progressão funcional, impondo-se a determinação de realização das avaliações retroativas.

6. A progressão funcional, embora não automática, torna-se obrigatória diante do preenchimento dos requisitos legais e da inércia do Poder Público, sendo legítima a atuação jurisdicional para compelir a administração à realização dos atos de sua competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e determinar que o Município de Almeirim promova, no prazo de 30 dias, a realização das avaliações funcionais retroativas da autora, observando-se os critérios estabelecidos na legislação municipal.

Tese de julgamento:

O direito à progressão funcional de servidor público municipal é condicionado à avaliação por comissão competente, mas, uma vez preenchidos os requisitos legais e constatada a omissão do ente público, é legítima a determinação judicial para realização das avaliações retroativas.

A progressão funcional é ato vinculado que impõe obrigação ao ente público quando verificado o atendimento aos critérios legais pelo servidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VIII; Lei Municipal nº 1.057/2009 (Almeirim), arts. 15 a 17.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800586-93.2021.8.14.0004, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público.”

(APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800215-66.2020.8.14.0004 - ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025